Tribunal: STF
Processo: RHC 50057
Classe: RHC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-20
Data de publicação: 1972-06-20

Ementa:
CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS. O SEU PAGAMENTO APÓS RECEBIDA A
DENUNCIA NÃO ILIDE O CARÁTER DELITUOSO DO FATO. A SUBSTITUIÇÃO DA
PENA DE RECLUSÃO POR DETENÇÃO, SEGUIDA DO SURSIS, ENVOLVE MATÉRIA DE
PROVA, QUE ESCAPA DE APRECIAÇÃO NO RITO DO HABEAS CORPUS.